Tribunal: TJBA
Processo: 8033078-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8033078-25.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: IUDÉLIA GOIS SACRAMENTO Advogado: RENATO GONÇALVES LOPES JÚNIOR (OAB: BA 63.604-A) APELADO: WILL S.A. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO Advogada: ELLEN CRISTINA GONÇALVES PIRES (OAB: BA 42.176-A) ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA. PLEITO INICIAL. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. DESACOLHIMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DOCUMENTO PESSOAL DA AUTORA, BIOMETRIA FACIAL, TELAS SISTÊMICAS E FATURAS DE CONSUMO, SUFICIENTES PARA A COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO DO NOME DA RECORRENTE NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO PELO CREDOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRETENSÃO DESCABIDA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CABIMENTO. TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8033078-25.2023.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.